Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700940-79.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTHE PRATES BARROSO APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ICATU SEGUROS S/A contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado em sede de apelação interposta pela autora, ora agravada (ID 69720879). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão, diante da possibilidade e legalidade da não renovação de seguros de vida em grupo, ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 70618365). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator